Tribunal: TJMT
Processo: 1016888-06.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016888-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEDY SOUZA MARTINS - CPF: 038.309.041-50 (APELANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO AVISO DE CORTE -
INOBSERVANCIA DO PRAZO PREVISTO PELA ANEEL
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução 414 da Aneel prevê o prazo de 15 dias, a contar da data de notificação, para o pagamento da fatura notificada, sob pena de suspensão.

Denota-se que apesar da inadimplência da parte autora, não restou demonstrado o decurso do prazo de 15 dias após a notificação, caracterizando, assim, a falha na prestação de serviço diante da suspensão indevida.

“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

No caso em análise, al
ém da conduta ilícita da parte ré, também a parte autora teve participação decisiva no fato na medida que realizou o pagamento das faturas em atraso
,
fato confirmado pelo próprio autor
,
devendo tal fato ser levado em consideração no
quantum
indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível interposto por
TEDY SOUZA MARTINS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de tutela

(Autos nº.101688-06.2021.8.11.0003), ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que JULGOU IMPROCEDENTE o pleito inicial, condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, consignando que a sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, em suas razões, o Apelante defende a reforma da sentença aduzindo que “
ingressou com a presente demanda diante a interrupção abrupta dos serviços de energia elétrica em sua unidade consumidora no dia 05/07/2021 por parte da Apelada”
.

Informa que
“A fatura com referência do mês de maio/2021 com vencimento para o dia 11/05/2021 foi paga no dia 09/06/2021, ou seja, após o seu vencimento, sendo neste caso COMUNICADO ao Apelante através da fatura do mês de junho/2021 o seu reaviso de vencimento podendo ser suspenso o fornecimento de energia a partir do 19/06/2021, ou seja, comunicação se deu em face do vencimento da fatura do mês de MAIO/2021,conforme especificado na própria fatura
”, id. 160628717 – Pág.7.

Assevera que, com relação à fatura do mês de JUNHO/2021, motivo do corte como declarado pela apelada, seu vencimento foi no dia 11/06/2021 e seu pagamento se deu em 05/07/2021, mesmo dia da interrupção da energia elétrica.

Destaca que “
na fatura do mês Julho/2021, consta a fatura em atraso, qual seja a fatura do mês anterior junho/2021, no entanto a Apelada não mencionou na respectiva fatura qualquer reaviso de CORTE
” e, que, “
a fatura que motivou o corte de energia, qual seja o mês de junho/2021, não houve a comunicação/alerta ao consumidor de possível suspensão da energia elétrica
”, id. 160628717 – Pág.8/9.

Frisa, ainda, que “
todas as faturas apresentadas no id:60211606 pag.1 a 12, comprovam as notificações das faturas vencidas e consequentemente a sua possibilidade de CORTE, conforme Resolução da ANEEL, tanto é comprovado nos autos que o consumidor sempre pagou suas faturas em atraso, porém, antes do prazo fatal para suspensão da energia. O que causa estranheza, é que a fatura do mês de JUNHO/2021, não consta nenhuma notificação de AVISO DE CORTE, bem como não existe nos autos documentos que demostrem legalidade do ato”
.

Alega que o Juízo de primeiro grau foi induzido a erro pela parte apelada, visto que, que não houve comunicação do corte de energia realizado, de modo que a foi indevida a suspensão dos serviços, haja vista tratar-se de um serviço essencial, que, diante de tal fato, ocasionou diversos problemas de ordem material e moral a parte autora.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso para o fim de que seja a sentença totalmente reformada para que seja reconhecida a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como, requer: seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de 25 (vinte e cinco) salários mínimos, e o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), a título de danos materiais de pagamento de hospedagem; QUE seja determinado o pagamento da penalidade do descumprimento do pedido de Liminar, requerido no Id:61086335, pag.1 a 3; que, seja a Apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.160628717.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TEDY SOUZA MARTINS
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de tutela em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese, que é usuário dos serviços prestados pela ré, titular da Unidade Consumidora nº. 6/13013311-5 e, na data de 05/07/2021, os serviços de energia elétrica foram abruptamente interrompidos, bem como o medidor e os fios de energia foram arrancados.

Que se dirigiu até a ré solicitando informações quanto a suspensão dos serviços, uma vez que todos os débitos estavam adimplidos, sendo informado que o restabelecimento se daria no prazo de 24h; diante do não comparecimento da ré nos dia 05, 06 e 07/07/2021, ingressou com reclamação junto ao Procon e, ante o não restabelecimento dos serviços de energia, foi obrigado a pagar diárias de hospedagem para sua família, além da perda de todos os alimentos que necessitavam de refrigeração.

Ante o exposto, sem resolução do impasse pela via administrativa, não restou outra alternativa ao Requerente senão o ingresso judicial da presente ação, para o fim de buscar o reestabelecimento do serviço de energia elétrica, bem como a reparação dos danos morais e materiais que alega ter sofrido.

Contestando os fatos apresentados na exordial, em síntese, a apelada defende a regularidade da suspensão dos serviços efetuada pela concessionária.

Alega que o pagamento foi efetivado após a suspensão dos serviços; inocorrência de ato ilícito; ausência de provas que demonstrem o dano à honra do autor; mero desconforto, pugnando pela improcedência da ação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

É inegável que a relação, ora discutida, é de consumo, na qual ocupa a parte autora a posição de consumidora, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica, na forma do art. 3, §2º do CDC.

Trata-se de reponsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos do art. 14, §3º do CDC.

Sendo a ré prestadora de serviços essenciais, se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos mesmos.

Não obstante a isso, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora o ônus de provar fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nessa linha, tenho que parcial razão assiste à parte apelante.

A questão trazida cinge-se quanto à regularidade ou não da suspensão do serviço de fornecimento de energia realizado em 05/07/2021 pela empresa Apelada na Unidade Consumidora nº.6/13013311-5, de titularidade do autor, a consequente falha na prestação dos serviços, bem como os supostos danos morais e materiais advindos da referida suspensão.

Na contestação, a apelada defendeu a regularidade da suspensão dos serviços efetuada pela concessionária em razão do inadimplemento da fatura do mês de junho/2021, a qual só foi paga em 05/07/2021, ou seja, no dia da suspensão do fornecimento de energia.

Desta feita, o deslinde da controvérsia é necessário saber se a conduta da parte ré Apelada que, realizou a suspensão da energia da Unidade Consumidora da parte autora Apelante, foi abusiva.

Da analise detida dos autos, verifica-se que a parte autora não realizou o pagamento da fatura de energia referente ao mês maio/2021, com vencimento em 11.05.2021, sendo certo que a notificação é realizada na fatura subsequente à vencida, tal ocorreu na fatura do mês de junho/2021, sendo devidamente notificada quanto ao reaviso de corte, com previsão de suspensão dos serviços a partir de 19.06.2021.

Contudo, o pagamento da fatura do mês de maio/2021 foi realizado pelo autor no dia 09.06.2021, ou seja, antes da data limite para efetivação do corte (id.160628675 – Pág.10).

Já a fatura do mês de julho/2021, foi emitida em 05/07/2021, ou seja, no mesmo dia em que a concessionária ré efetuou a suspensão dos serviços na Unidade Consumidora da parte autora, e, da referida fatura, observa-se no campo “Situação dos Débitos” a descrição de débito no valor de R$ 225,73 (duzentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) com vencimento em 11/06/2021, sem, contudo, qualquer notificação impressa em destaque no tocante à suspensão dos serviços.

Com efeito, considerando que a suspensão do fornecimento de energia pela concessionária ré foi realizada em 05/07/2021, a fatura do mês de maio/2021, qual devidamente restou notificado o autor quanto à previsão do corte na fatura do mês de junho/2021, restava adimplida com atraso comprovado pelo autor.

Assim, quando da emissão da fatura do mês de julho/2021, no dia 05/07/2021, incontroverso que a fatura do mês de junho/2021 restava inadimplida pelo autor, entretanto, não restou demonstrado pela Ré à notificação escrita e em destaque na referida fatura, bem como não observado o decurso do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação do débito para a suspensão dos serviços como previsto na Resolução 414 da ANEEL, de modo que a suspensão do fornecimento se deu de forma indevida.

O art. 172 e seguintes da Resolução 414 da Aneel prevê:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento,
precedida da notificação prevista no art. 173
, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo,
a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I –
a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de
:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança;

b)
15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento
.

Portanto, quando realizada a suspensão em 05/07/2021, a fatura do mês de maio/2021 restava adimplida, mesmo com atraso e, em que pese a inadimplência da fatura de junho/2021, quando da emissão da fatura de julho/2021 na data de 05/07/2021, a parte ré, além de deixar de notificar o consumidor, apenas poderia realizar a suspensão da Unidade Consumidora na data de 20/07/2021, sendo, portanto, indevida.

Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço vez que a parte apelada realizou indevidamente a suspensão dos serviços na Unidade Consumidora da parte autora,
sem a prévia notificação do consumidor em decorrência seu inadimplemento
, antes do esgotamento do prazo determinado pela ANEEL, restando caracterizado o defeito na prestação de serviços, devendo a concessionária requerida responder pelo dano moral que causou.

Nesse sentido:

Desta feita, no tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2
. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE FATURA PAGA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CORTE DEVIDO EM RAZÃO DO PAGAMENTO EM ATRASO – TESE DE NOTIFICAÇÃO NA FATURA POSTERIOR - FATURA QUITADA - NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ANEEL PARA O CORTE APÓS A NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
Restando comprovado nos autos que a promovida não cumpriu com o determinado na legislação vigente que é subordinada, patente a falha na prestação de serviços, vez que o art. 173 da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, estabelece que deve ser obedecido o prazo de quinze dias após a notificação para se proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1011762-46.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Entretanto, no caso, além da conduta ilícita da parte ré, também a parte autora teve participação decisiva no fato, na medida que realizou o pagamento das faturas em atraso
,
fato confirmado pelo próprio autor
,
devendo tal fato ser levado em consideração no
quantum
indenizatório.

Logo, das faturas juntadas na inicial (id.160628675 – Pág.1/12) verifico que das 12 (doze) futuras emitidas pela parte ré referente aos meses de agosto/2020

a julho/2021, TODAS as faturas foram quitadas em atraso pela parte autora.

Ora, frisa-se que o pagamento em atraso pela parte autora, não foi um fato isolado, mas sim uma conduta reiterada que, em período de 01 (um) ano, sempre efetuou o pagamento das faturas em atraso, concorrendo assim para o evento danoso.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - VENDA DE MOTOCICLETA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO DO REFERIDO VEÍCULO - PROMESSA DE ENTREGA DOS BOLETOS PELA VENDEDORA À ADQUIRENTE - AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS BOLETOS PARA PAGAMENTO - REVELIA DA EMPRESA VENDEDORA - PRESUÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL - INADIMPLÊNCIA - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATOS COLIGADOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO -
CULPA CONCORRENTE - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, inexistindo necessidade de culpa. 2. A negativação do nome da consumidora ocasionada por falha na prestação do serviço da empresa vendedora, em se tratando de contrato coligados, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
3. Em se tratando de fato ocasionado por culpa concorrente, isso deve ser levado em consideração para valoração do "quantum" indenizatório.
(RI 1818/2011, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013)

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, vejamos:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – APAGÃO –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELIGAÇÃO EFETUADA APÓS A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO AVISO DE CORTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO- REDUÇÃO PARA PATAMAR ESTABELECIDO EM OUTROS JULGADOS DA TURMA RECURSAL
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso em comento, é incontroverso que o Autor estava inadimplente, bem como efetuou o pagamento da fatura vencidas no dia 23/11/2017 e, no mesmo dia, solicitou o restabelecimento do fornecimento de energia. Assim, a Reclamada informa que não houve qualquer ilicitude na suspensão dos serviços, entretanto, nota-se que não há qualquer demonstração do aviso de corte. Dano moral configurado. No entanto, o quantum fixado a titulo de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra dissonante de outros julgados proferidos por esta Turma Recursal.
Entendo como suficiente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão. Recurso conhecido e parcialmente provido
.
(Procedimento do Juizado Especial Cível 528060220188110001/2019, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores despendidos com hospedagem em razão da suspensão dos serviços de energia, qual restou comprovados pelos documentos de (id.

160628674), é medida que se impõe.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir sobre tal monta juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação bem como correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento; bem como condeno a ré na importância de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a titulo de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ). Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023